Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SEMILIBERDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.

2. Embora a remissão não possa ser considerada para caracterizar reiteração, serve para fins de exame das condições pessoais do adolescente.

3. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo a crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, não estuda nem trabalha, possui frágil estrutura familiar, destacando-se que a avó (guardiã) não possui autoridade sobre ele, não há notícia do genitor ou da genitora, e, ainda, encontra-se em escalada infracional, possuindo passagens na Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, já tendo lhe sido deferidas remissão e aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.

4. Recurso desprovido.